Tribunal: STF
Processo: ARE 975675
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-03-17
Data de publicação: 2017-03-17

Ementa:
EMENTA 



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Civil e Processual Civil. Contrato bancário. Mútuo. Nulidades. Princípios do contraditório e da ampla defesa. Ausência de repercussão geral. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e Provas. Cláusulas contratuais. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. Ausência de repercussão geral do tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Tema 660, DJe de 1º/8/13). 



    2. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como o reexame do conjunto fático-probatório da causa e de cláusulas contratuais. Incidência das Súmulas nºs 636, 279 e 454/STF. 



    3. Agravo regimental não provido. 



    4. Inaplicável o art. 85, 11, do CPC, pois a parte agravada não apresentou contrarrazões.